Tribunal: TCU
Processo: 037.049/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com objetivo de apurar possíveis irregularidades em contrato firmado entre o Ministério da Saúde e as empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, com a finalidade de que o Tribunal realize auditoria "com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no contrato firmado entre o Ministério da Saúde e as empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi", nos termos do Requerimento 347/2023-CFFC, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/92, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU no 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN), por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em relação ao objeto do Requerimento 347/2023-CFFC, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 240/2023/CFFC-P: 9.2.1. tramita nesta Corte de Contas o processo de representação TC Processo 033.819/2023-8 (Relator Ministro Vital do Rêgo), que versa sobre matéria coincidente com o objeto da presente SCN, qual seja a apuração de possíveis irregularidades na contratação das empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi, pelo Ministério da Saúde (MS), para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável, no valor de R$ 285.809.144,46; 9.2.2. o processo acima se encontra pendente de exame de mérito e, tão logo seja apreciado pelo TCU, a respectiva deliberação será encaminhada a essa Comissão; e 9.3. estender ao TC Processo 033.819/2023-8 os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, uma vez reconhecida a conexão integral do objeto daqueles processos com o da presente Solicitação, com fulcro no art. 14, inciso III, da referida resolução; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos do art. 17, § 2o, inc. II, e art. 18 da Resolução - TCU 215/2008; 9.5. juntar cópia de inteiro teor deste acórdão ao TC Processo 033.819/2023-8 ; 9.6. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia de inteiro teor deste acórdão, na forma prevista no art. 19 da Resolução - TCU 215/2008; 9.7. sobrestar a apreciação do presente processo até a decisão de mérito do TC Processo 033.819/2023-8 , cujo resultado é necessário ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.